Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ao não realizar a emenda à inicial, como requereu o Magistrado sentenciante, sob a égide do artigo 321, § único e artigo 485, I, do Código de Processo Civil, o indeferimento da exordial vergastado, deve ser ratificado nesta instância.
3. Recurso conhecido e não provido.